Tribunal: TJDFT
Processo: 0721005-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PROVA INDICIÁRIA ROBUSTA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes (art. 155, §4o, I e IV, do Código Penal), à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), afastamento da valoração negativa da conduta social e das circunstâncias do crime, além da fixação de regime prisional mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu por furto qualificado, afastando-se a tese de insuficiência de provas; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais e o regime inicial semiaberto, pode ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de furto qualificado estão demonstradas por meio de prova indiciária robusta e convergente, composta por depoimentos da vítima, testemunha e policial, além de imagens parciais de câmeras e registros de OCR que situam o veículo do réu no local e horário compatíveis com a prática delitiva.
4. A alegação defensiva de que o veículo teria sido emprestado a um terceiro carece de qualquer elemento de corroboração, revelando-se inverossímil diante das circunstâncias e das provas colhidas.
5. A ausência de apreensão de impressões digitais do acusado ou de testemunha ocular não inviabiliza a condenação quando o conjunto probatório é harmônico e suficiente, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.
6. A valoração negativa da conduta social é adequada, uma vez que o crime foi praticado durante o cumprimento de pena anterior, evidenciando desinteresse pela reintegração social.
7. A utilização de uma qualificadora (rompimento de obstáculo) para tipificação penal e de outra (concurso de agentes) para agravar as circunstâncias do crime não configura bis in idem, sendo prática admitida pela jurisprudência.
8. A fixação do regime semiaberto encontra respaldo na reincidência do acusado e na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em conformidade com o art. 33, §2o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.